Tribunal: STF
Processo: ARE 1534835
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DAS CONDUTAS DESCRITAS NOS ARTIGOS 302 §1°, INC. I E II (DUAS VEZES), E ART. 303 §1° C/C ART. 302 §1°, INC. I E II (DOZE VEZES), DA LEI No 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), N/F DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (2X). LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (12X). SENTENÇA CONDENATÓRIA. Recurso defensivo requerendo a declaração de nulidade da oitiva da testemunha Dr. Sérgio Novis. No mérito, busca a absolvição por ausência de ação ou atipicidade da conduta, a concessão de perdão judicial, a aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, a diminuição da pena-base, o afastamento da causa de aumento de pena do inc. I do §1° do Art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Ausência de violação do devido processo legal e ofensa ao segredo profissional. Questionamentos levantados são os mesmos que deveriam ser de conhecimento público nos cadastros do DETRAN/RJ, e que também seriam de conhecimento do Judiciário. Apelante que dolosamente omitiu do DETRAN sua condição médica. Informação solicitada nos arquivos médicos que não caracterizava segredo, mas sim informação de interesse público, uma vez que o apelante estava obrigado por lei a prestar na solicitação de emissão e renovação de sua CNH. Prova acusatória que é firme e robusta, de modo a alicerçar o juízo de censura. Farta prova testemunhal das vítimas e do agente policial que atendeu o ocorrido. Recorrente que tinha prévia ciência de sua condição, agindo de maneira imprudente e violando o dever objetivo de cuidado, não adotando as cautelas que seriam exigidas de qualquer outra pessoa com os mesmos conhecimentos e capacidades, como as de aceitar as restrições que a legislação em vigor impõe aos epiléticos em geral, e abster-se de conduzir veículos automotores sem a autorização expressa de seu médico assistente e da autoridade competente. Apelante que seguiu conduzindo veículo automotor em circunstâncias que a lei não o permitiria, justamente em razão do perigo que tal conduta representa para a vida e a integridade física de terceiros. Assim, não resta dúvida qualquer de que o apelante, não só agia, como agia com consciência da violação do dever de cuidado, tanto que rasurou, omitiu e alterou seu processo de obtenção de CNH junto ao DETRAN, sabendo que não estava com seu quadro de saúde estável como exige a legislação e mesmo assim, decidiu conduzir seu automóvel em via pública. Dosimetria corretamente fixada. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44, III do CP. Comportamento que resultou na morte de duas pessoas, incluindo um bebê, e no ferimento de outras 12, atingindo no total de 19 pessoas em plena orla. Imperiosa a necessidade de se estabelecer um exemplo dissuasivo. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos que se mostra como uma resposta inadequada à seriedade do delito cometido e ao bem jurídico protegido maior, a vida, sendo necessário que haja uma punição efetiva e proporcional ao dano causado. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, X, XII, LIV, LV e LXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente